Tribunal: TJDFT
Processo: 0001513-43.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. CRITÉRIOS ADEQUADOS E PROPORCIONAIS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas infrações penais praticadas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção, tais como as solicitações de interferência estatal, o requerimento de medidas protetivas e as declarações das testemunhas policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.
2. É ônus da defesa comprovar a ocorrência de legítima defesa, em especial quando a prova dos autos aponta para a ausência dessa excludente de antijuridicidade no caso, sendo insuficiente para afastar a ilicitude da conduta criminosa a isolada versão dos fatos dada pelo acusado em juízo.
3. O juiz, na dosimetria da sanção penal, não está adstrito a critérios aritméticos rígidos, devendo dosar a pena observando os limites legais à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. As medidas protetivas de urgência, em face de sua natureza cautelar, em regra, devem perdurar e produzir efeitos até o trânsito em julgado da condenação, sendo possível, contudo, a revisão da situação de perigo ensejadora da proteção estatal quando há alteração das circunstâncias fáticas, o que deve ser requerido inicialmente ao juízo originário, sob pena de indevida supressão de instância.
5. Recurso conhecido e desprovido.